Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700490-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 57007017 apresentada pelo Distrito Federal, que informa que a Agravante veio a óbito no dia 15/3/2024, intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a certidão de óbito apta a comprovar o falecimento da Agravante. Brasília, 19 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora